Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704361-47.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. B. O. P., KENIA OLIVEIRA, TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO, RAQUEL JORGE BALDOINO DE BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. B. O. P., representado por seus genitores KENIA OLIVEIRA e TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS, e estes por si próprios, contra a r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia e Tutela de Urgência n. 0744705-04.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO e RAQUEL JORGE BALDOINO DE BARROS. Por meio da petição de ID 46321516, os agravantes, com fundamento no artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, requererem a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral na modalidade presencial. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 46321516. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 15a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 16/05 a 23/05) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão por videoconferência/presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pelo patrono dos agravantes. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 9 de maio de 2023 às 14:55:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora